Tribunal: TJPA
Processo: 0809385-74.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809385-74.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIANE OLIVEIRA DA COSTA, LUIS FELIPE SALLUZIO AMORAS

IMPETRADO: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EM RAZÃO DA PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O certame prestado pelos impetrantes encontra-se suspenso em razão da Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que, não restando comprovado as situações excepcionais, a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas no período mais conveniente e oportuno para o ente público.

2.

Ausência de ilegalidade na conduta da Administração. Situação excepcional que justifica a não nomeação imediata. Violação ao direito líquido e certo não configurado.

3.

Segurança denegada.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em denegar a Segurança
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia 17 a 24 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo n.º 0809385-74.2020.8.14.0000- PJE) impetrado por ELIANE OLIVEIRA DA COSTA e LUIZ FELIPE SALLUZIO AMORAS contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Em síntese, os impetrantes afirmam que foram aprovados nas colocações 185 e 195 do Concurso C-173 da SEDUC, no cargo de Professor. Classe I, Nível A, português, URE 19-Belém, para o qual, alegam que o edital previu 206 vagas.

Aduzem que o prazo de validade do concurso expirou em 11/09/2020, estando configurado o direito subjetivo à nomeação, já que que a aprovação teria ocorrido dentro do número de vagas. Requerem o deferimento da gratuidade, liminar para serem nomeados. Ao final, pedem a concessão definitiva da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações, suscitando a ausência de direito líquido e certo. Primeiro porque, os candidatos teriam sido aprovados fora do número de vagas e o concurso não prevê cadastro de reserva. Segundo porque, não existe comprovação de cargo efetivo vago, vez que os temporários não ocupam cargo públicos, mas sim desempenham função pública. Terceiro porque, há proibição de nomeação de candidatos em concurso público (Decreto n.º 670, de 7 de abril de 2020 e artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar n.º 173/2020). Quarto porque, o
Processo Seletivo Simplificado (PSS) de temporários é essencial para atendimento de eventuais necessidades que possam surgir durante o período da Pandemia.

O Estado do Pará ingressou no feito e, no mesmo ato, ratificou as informações prestadas pelo Governador.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

No caso, observa-se que o
C-173, Edital nº 01/2018 – SEAD, realizado pela Secretaria de Estado de Educação,
ofertou 206 vagas para o cargo de Professor, classe I, nível A, disciplina português, 19ª URE (Belém), sendo 11 destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais(Num. 3675903 - Pág. 23).

Os impetrantes foram aprovados na posição 185 e
195 para o referido cargo e polo, portanto, dentro do número de vagas ofertadas no certame.

Sobre os candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral (tema 161), firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, de modo que, a expiração do prazo de validade do certame cria o dever de nomeação para a Administração em relação aos candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, quando não nomeados no período de validade do certame, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público. Precedentes
. 2. Contudo, assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior". 3. O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Precedentes
. 4. No caso dos autos, o edital do concurso público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso).

De igual modo, é cediço que, diante do atual cenário de pandemia, diversos prazos de validade estão sendo prorrogados, para que o Ente Público, dentro do prazo de validade do certame, possua plena liberdade para nomear os candidatos no período que for mais conveniente e oportuno, vez que o artigo 10 da Lei Complementar 173, de 2020 suspendeu prazos de validade de concursos homologados em todo território nacional até o término da vigência do estado de calamidade pública.

A legislação em comento prevê ainda que,
durante o estado de calamidade, o Ente Público só poderá admitir ou contratar pessoal em casos de reposição e cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa ou reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios ou reposições de contratações temporárias por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ou contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares,
senão vejamos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV -
admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares
;

Art. 10.
Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União
.

(...)

§2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

No âmbito deste Estado sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021, que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até 31/12/2021, com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021

Deste modo, considerado que o Concurso C-173 teve seu prazo de validade definido para 11/09/2020 (Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado), verifica-se que o certame prestado pela impetrante não expirou, uma vez que se encontra abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, bem como pela Lei Estadual nº
Lei Ordinária nº 9.232/2021,
de modo que, não restando comprovado as situações excepcionais, a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas no período mais conveniente e oportuno para o Ente Público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

Em situação análoga, o Plenário desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, assim decidiu:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).
2. No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada. 3. A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.
4. O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame. 5. Segurança denegada.

(TJPA, processo n.º 0809386-59.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, julgado em 31 de março de 2021). (grifo nosso).

Deste modo, em razão das legislações decorrentes do estado de calamidade pública que estamos vivenciando, não há ilegalidade na ausência de nomeação dos impetrantes.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Custas pelos impetrantes,
restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021